Tribunal: STF
Processo: AI 114130
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
- ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA
CONSTITUCIONAL, POR OCASIAO DA REVISTA. A IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO DO ADVOGADO DIZ ESPEITO A MATÉRIA EMINENTEMENTE DE
DIREITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS
NÃO IMPLICA, EM TESE, NA OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 4., DA C.F.,
POIS, NO CASO, OCORRE A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.